Tribunal: TJMT
Processo: 1087923-27.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087923-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIVIA CRISTINA MESQUITA - CPF: 004.035.671-06 (RECORRENTE), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1087923-27.2024.8.11.0001
.

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: LIVIA CRISTINA MESQUITA E ÁGUAS CUIABÁ S.A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Recorridas: LIVIA CRISTINA MESQUITA E ÁGUAS CUIABÁ S.A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO. MULTA E RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. TAXA DE ESGOTO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, determinando a redução da tarifa de esgoto para 80% a partir do ajuizamento da ação. A recorrente pleiteia a declaração de inexigibilidade da multa por suposta fraude no hidrômetro, bem como indenização por danos morais em razão da suspensão do fornecimento de água. A concessionária, por sua vez, sustenta a legalidade da cobrança de 90% da tarifa de esgoto e da multa aplicada, requerendo a suspensão do processo em virtude de ação coletiva correlata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do processo por litispendência com ação civil pública; (ii) verificar a legalidade da multa e da cobrança retroativa com base em suposta fraude no hidrômetro; (iii) avaliar a legalidade da suspensão do fornecimento de água; (iv) estabelecer se é abusiva a cobrança da tarifa de esgoto em percentual superior ao previsto na regulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de ação coletiva não acarreta litispendência para a ação individual, conforme art. 104 do CDC, sendo incabível a suspensão do feito quando não requerida tempestivamente nem demonstrada prejudicialidade direta.

4.

A multa e a cobrança por recuperação de consumo têm fundamento na constatação de irregularidade no hidrômetro, devidamente documentada por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção, vistoria técnica, fotografias e histórico de consumo, em conformidade com o art. 111 da Resolução AMAES nº 05/2012.

5.

A suspensão do fornecimento de água decorreu de inadimplência e não de cobrança abusiva, sendo legítima na ausência de comprovação de falha na prestação do serviço ou de abuso por parte da concessionária.

6.

A cobrança da tarifa de esgoto em percentual superior a 80% do consumo de água, ainda que prevista contratualmente em 90%, mostra-se abusiva e deve observar o limite fixado pelo art. 63 da Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES, prevalecendo à norma regulatória sobre cláusulas contratuais lesivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de ação civil pública sobre tema semelhante não impede o prosseguimento de ação individual, salvo se requerida tempestivamente a suspensão com demonstração de prejuízo.

2.

A multa e a cobrança retroativa por irregularidade no hidrômetro são legítimas quando respaldadas por vistoria técnica e documentação idônea.

3.

A suspensão do fornecimento de água por inadimplência não configura, por si só, ato ilícito gerador de dano moral.

4.

É abusiva a cobrança de tarifa de esgoto superior a 80% do consumo de água, nos termos da Resolução Normativa AMAES nº 05/2012, devendo prevalecer a norma regulatória sobre disposições contratuais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 104; CPC, art. 98, §3º; Lei 9.099/95, art. 46; Resolução AMAES nº 05/2012, arts. 63 e 111.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1001022-75.2023.8.11.0006, rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 06/05/2024; TJMT, N.U 1033200-97.2020.8.11.0001, rel. Juíza Lucia Peruffo, j. 13/04/2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar a aplicação do percentual de 80% (oitenta por cento) de taxa de esgoto nas faturas ordinárias de cobrança da parte reclamante a partir do ajuizamento da ação (13.12.2024), e indeferiu os demais pedidos.

A reclamante postula a parcial reforma da sentença, para declarar a inexigibilidade da multa aplicada e requer a condenação da reclamada em danos morais.

A reclamada requer, preliminarmente, a suspensão do processo em decorrência da ação civil pública discutindo qual percentual deve ser aplicado à taxa de esgoto. No mérito, requer a parcial reforma da sentença, para fins de reconhecer a legalidade da taxa de esgoto no percentual de 90% (noventa por cento).

Devidamente intimadas, apenas a reclamada apresentou contrarrazões e pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito o pedido de
suspensão do processo em razão da existência da Ação Civil Pública discutindo o percentual da taxa de esgoto a ser aplicado aos usuários, pois os objetos das demandas são distintos e não vislumbro a prejudicialidade ao julgar esta ação. Além disso, o
artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor estabelece o seguinte:

“Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada
erga omnes
ou
ultra partes
a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”.

Assim, verifica-se que a demanda coletiva não enseja restrição ao direito que a parte tem de manejar ação individual, de modo que incabível a suspensão do feito.

De igual modo, rejeito a impugnação ao pedido de gratuidade, pois c
abe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

Ultrapassado a questão preliminar, passo ao julgamento do mérito.

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória, em que, a reclamante
alega que é titular da matrícula 81775-9, e que foi surpreendida com cobrança exorbitante nos meses de novembro e dezembro de 2023. Informa a existência de vazamento interno, e que teria realizado a abertura de reclamação administrativa perante a Central de Atendimento da empresa ré, o que ensejou a revisão das faturas em testilha.

Assevera que não possuía condições financeiras de pagar integralmente o valor das faturas, o que a motivou a firmar um termo de parcelamento do valor de R$ 1.742,13 (um mil, setecentos e quarenta e dois reais e treze centavos), devidos em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas.

Aduz que em momento posterior, foi ler mais detidamente o termo de acordo, e verificou que lhe foi cobrado “multa moderada” e “serviço de água e esgoto retroativo”, totalizando R$ 1.011,57 (um mil, onze reais e cinquenta e sete centavos), os quais considera indevidos.

Prossegue informando, que buscou cancelar o acordo junto à concessionária, mas foi informada que não seria possível.

Alega, ainda, que a requerida realizou diversas suspensões no fornecimento de água em 2024, mesmo com protocolos de reclamação em aberto e sem qualquer vistoria adequada no hidrômetro ou notificação prévia. Relata que, no dia 08/12/2024, o hidrômetro foi furtado ou retirado pela própria concessionária, conforme boletim de ocorrência em anexo.

Em defesa, a reclamada assevera a legalidade da suspensão do fornecimento de águas, bem como a cobrança dos valores a título de recuperação de consumo, uma vez que por ocasião de inspeção realizada na residência da reclamante, no dia 09/10/2023, foi constatado que havia fraude no hidrômetro, fazendo com que uma parte do produto consumido não fosse registrado pelo aparelho, gerando o Termo de Ocorrência e Inspeção.

Em relação ao vazamento interno descoberto na residência da reclamante, cabe mencionar, que é de responsabilidade da consumidora cuidar das instalações hidráulicas após o ponto de entrega, razão pela qual não há que se reconhecer a falha na prestação do serviço da reclamada e indenizar o consumidor por danos morais por este motivo.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESCONTITUIÇÃO DE DÉBITO E EXCLUSÃO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÁGUA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
VISTORIA REALIZADA. VAZAMENTO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O conjunto probatório dos autos é suficiente para o processamento e deslinde da causa, razão por que não se sustenta a preliminar de incompetência dos juizados especiais por complexidade. 2. Fatura emitida muito acima da média de consumo. 3. Vistoria realizada, com registros fotográficos que tornam incontroversa a existência de vazamento interno. 4. Evidenciada a existência de irregularidade interna, após o ponto de entrega (hidrômetro). Instalações internas de responsabilidade do consumidor. 5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001022-75.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

No que tange a multa aplicada pela descoberta de irregularidade, verifica-se que a reclamada realizou vistoria no imóvel, contatando a existência de objeto no interior do hidrômetro, o que impedia a correta aferição do consumo, conforme se denota através do relatório de inspeção, registro fotográfico, histórico de faturas e fotografias.

Assim, denota-se que a vistoria foi realizada na forma prevista no art. 111 da Resolução AMAES nº 05/2012, adotando precisamente o que está consignado no inciso II e III do mencionado dispositivo, abaixo transcrito:

“Art. 111. Constatada a violação dos equipamentos e instalações de medição através de inspeção, que tenha induzido a CONCESSIONÁRIA a erro de FATURAMENTO, serão adotados os seguintes procedimentos:

I - lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade, numerado sequencialmente, em formulário próprio da CONCESSIONÁRIA, com as seguintes informações:

a) identificação do USUÁRIO;

b) endereço da unidade usuária;

c) número de conta da unidade usuária;

d) atividade desenvolvida;

e) tipo de medição;

f) identificação e leitura do HIDRÔMETRO;

g) selos e/ou LACRES encontrados;

h) descrição detalhada do tipo de irregularidade;

i) assinatura do RESPONSÁVEL pela unidade usuária, ou na sua ausência, do USUÁRIO presente e sua respectiva identificação;

j) assinatura do servidor da CONCESSIONÁRIA;

II - uma via do Termo de Ocorrência de Irregularidade será entregue ao USUÁRIO
;

III - caso haja recusa no recebimento do Termo de Ocorrência de Irregularidade, o fato será certificado no verso do documento, que será remetido posteriormente pelo correio ao RESPONSÁVEL pela unidade usuária
;

IV - efetuar, quando pertinente, o registro da ocorrência junto à delegacia de polícia civil e requerer os serviços de perícia técnica do órgão responsável, vinculado à segurança pública ou do órgão metrológico oficial para a verificação do medidor;”

Portanto, demonstrada irregularidade apontada e tendo a reclamada agido de acordo com as normas que regem o procedimento por ela adotado, inexiste ato ilícito praticado pela concessionária,
sendo devida a aplicação de multa, a recuperação de consumo e a emissão de fatura em relação ao período.

Comprovada à regularidade da cobrança, não há que se falar em declaração de inexigibilidade da dívida, tampouco indenização por danos morais.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
– TESE DE IMÓVEL DESABITADO DE 2012 A 2020 –
FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APLICAÇÃO DE MULTA E RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
– PLEITO DE REVISÃO DE FATURAS E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – FRAUDE COMPROVADA – CORTE DO SERVIÇO – LIGAÇÃO CLANDESTINA – LAUDO FOTOGRÁFICO JUNTADO – TESE DE IMÓVEL DESABITADO – JUNTADA DE FOTOS – IMÓVEL HABITADO – COMPROVAÇÃO DO FLUXO DE VEÍCULOS E PESSOAS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS – IMPUGNAÇÃO E CONTRARRAZÕES GENÉRICAS –
JUNTADA DE ORDENS DE SERVIÇO E LAUDO FOTOGRÁFICO DA RESIDÊNCIA E DA LIGAÇÃO DIRETA – REGULARIZAÇÃO DA FRAUDE – LEGITIMIDADE DA MULTA APLICADA E DA RECUPERAÇÃO – FATURAS DEVIDAS – ENTENDIMENTO DO STJ – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
– PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Os atos praticados pelas concessionárias, pessoas jurídicas que prestam serviço público, possuem presunção de legalidade e veracidade
.

Havendo comprovação da existência de fraude no hidrômetro, consistente em ligação clandestina após o corte do serviço, a comprometer a medição do consumo, conforme ordem de serviço, histórico de consumo e fotografias juntados, a aplicação de multa e a recuperação de consumo se insere no exercício regular de direito
.

A alegação de que o imóvel se encontrava desabitado no período de 2012 a 2020 não se sustenta, seja em razão da ausência de pedido de desligamento – mesmo porque o serviço estava cortado – seja porque houve a juntada de fotografias, não impugnadas, que comprovam a habitação do imóvel, com identificação do fluxo de veículos e pessoas no imóvel, além de haver laudo fotográfico que comprova a fraude na ligação direta do serviço.

Assim, inexiste ato ilícito praticado pela concessionária, sendo devida a aplicação de multa, a recuperação de consumo e a emissão de faturas em relação ao período.

Não constituem ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, sendo de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Não havendo ato ilícito praticado pela parte promovida, diante da constatação da fraude, inexiste dano moral a ser indenizado.

Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U 1033200-97.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021).

Conforme consignado pelo juízo a quo, o corte na prestação do serviço se deu em razão da inadimplência com faturas mensais, razão pela qual não se verifica a falha na prestação do serviço capaz de gerar o dever de indenizar.

A respeito da taxa de esgoto cobrado, tem-se que o Edital de Contrato de Concessão prevê a cobrança em 90% (noventa por cento). Todavia, o artigo 63, da Resolução Normativa n. dispõe o percentual de 80% (oitenta por cento), que dever ser aplicado, já que o percentual contrato é abusivo e gera onerosidade excessiva ao consumidor.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXCESSIVA DE TAXA DE ESGOTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais, em razão de cobranças abusivas por concessionária de serviço de água e esgoto. Determinou-se a alteração da taxa de esgoto de 90% para 80%, além da readequação e devolução dos valores cobrados a maior.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber: (i) se é legal a cobrança de tarifa de esgoto em percentual superior ao limite normativo de 80%; (ii) se é exigível a cobrança baseada em consumo anormal e excessivo; (iii) se se verifica a ocorrência de dano moral decorrente da suspensão do fornecimento de água após a cobrança indevida.

III. Razões de decidir

A cobrança de tarifa de esgoto em percentual superior a 80% revela-se abusiva, contrariando o art. 63 da Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES. Normas regulamentares prevalecem sobre disposições contratuais lesivas ao consumidor. O consumo registrado nos meses em análise excedeu de forma anormal a média anterior. A concessionária não demonstrou a regularidade das medições, devendo as faturas ser ajustadas à média de consumo.

A interrupção do serviço essencial de fornecimento de água, diante da cobrança indevida e sem prévia verificação adequada, configura ato ilícito e enseja reparação por dano moral, presumido "in re ipsa".

O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não devendo ser alterado.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

"
1. É ilegal a cobrança de tarifa de esgoto superior a 80% do consumo de água, nos termos do art. 63 da Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES. 2. Cobranças baseadas em consumo excessivo não demonstrado devem ser readequadas à média dos meses anteriores. 3. A interrupção indevida de serviço essencial, decorrente de cobrança abusiva, configura falha na prestação de serviço e gera o dever de indenizar
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CC, art. 927; CDC, arts. 14 e 39, V; Resolução Normativa AMAES nº 05/2012, art. 63. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 07.08.2014; TJMT, Apelação nº 1040995-34.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.11.2022. (N.U 1006284-32.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 01/02/2025, Publicado no DJE 01/02/2025)

Assim, entendo que não comporta acolhimento às pretensões recursais, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos e,
NEGO-LHES PROVIMENTOS
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, em relação a reclamante, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025